Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704221-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOURDETE REJANE FERRO ZAGO, LUCIMAR FERRO ZAGO AGRAVADO: JOSE LUIS WAGNER DESPACHO Intimem-se as embargadas, Lourdete Rejane Ferro Zago e outra, para manifestarem-se sobre os embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC/2015, 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator